Tribunal: TJMT
Processo: 1005431-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005431-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 952.886.861-49 (AGRAVADO), BRUNO MONTEVECHI DA ROCHA - CPF: 428.298.468-69 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), BRUNO MONTEVECHI DA ROCHA - CPF: 428.298.468-69 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU, PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO EM NOME DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se revelando presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1037039-30.2020.8.11.0002, movida por ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, deferiu a liminar pleiteada pelo agravado para determinar a exclusão da restrição ao crédito em seu nome, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja oficiado aos respectivos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 285.240,37 (duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), tendo como referência os supostos contratos de n.o 0007351593202001 e 0007351594202001, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais.”
- Id. n.o 48372052 dos autos de origem.

Em breve síntese, a agravante sustenta que estão ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência. Alega que restou comprovada irregularidade no medidor de energia do agravado, que resultou no faturamento inferior ao devido, sendo regular o novo valor apurado a título de recuperação de consumo.

Pontua que, em razão do desvio de energia constatado na unidade consumidora do recorrido, foi apurada uma irregularidade de faturamento no valor de R$285.240,37 (duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e trinta e sete centavos.

Esclarece que observou todos os preceitos da Resolução 414/2010 da ANEEL na recuperação de consumo objeto da ação, de modo que, constatada a irregularidade (ligação clandestina) no medidor e a cobrança de valores menores do que foi efetivamente consumido, não há como dar guarida ao pleito do agravado no sentido de suspender a exigibilidade do débito.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão liminar de primeiro grau combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 82722491.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.o 86951487.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge a recorrente em face da decisão que deferiu o pedido do autor, ora agravado, para determinar à exclusão das restrições nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) quanto ao débito de R$285.240,37 (duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), referente aos contratos de n.o 0007351593202001 e 0007351594202001.

Em que pesem os argumentos trazidos pela agravante, não vislumbro motivos para a reforma da decisão combatida.

O fato de o Juízo
a quo
ter determinado a baixa da anotação de restrição ao crédito não implica em qualquer prejuízo à parte recorrente, muito menos a ocorrência de dano, já que, ao final da demanda, caso constate-se a improcedência da ação, a agravante poderá incluir a anotação, com a mesma facilidade que o fez antes da lide.

Além do mais, deve ser levado em conta a indiscutível hipossuficiência do consumidor agravado em relação à concessionária agravante, de modo que a concessão da tutela antecipada em primeiro grau foi ato necessário para que se estabelecesse equilíbrio de condições entre as partes, com a finalidade de que ambos tenham estabilidade para defender seus interesses na via judicial.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DESCADASTRAMENTO DE NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
Estando em discussão a própria existência da relação contratual, indevida a inscrição ou manutenção do nome da autora em cadastrados restritivos de crédito até uma decisão final na demanda.
Viável a concessão da tutela antecipada porque presentes os pressupostos elencados no artigo 273 do Código de Processo Civil. Medida que resguarda o direito do crédito da autora. Precedentes jurisprudenciais. Em decisão monocrática, provido o agravo de instrumento para reformar o despacho vergastado e conceder a antecipação de tutela.” (Agravo de Instrumento No 70045503166, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 27/10/2011) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. CANCELAMENTO PROVISÓRIO PROTESTO. SUSTAÇÃO EFEITOS DO PROTESTO. POSSIBILIDADE.
A simples retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito não causa qualquer prejuízo aos interesses da Instituição Financeira.
V.V. Para o deferimento de liminar que suspenda os efeitos do protesto, é prudente que seja exigida caução idônea a fim de resguardar os direitos do suposto credor até que finda a discussão sobre a exigibilidade do débito.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV N. 1.0701.15.008801-4/001 - COMARCA DE UBERABA-MG – RELATOR: DES. Rogério Medeiros - 13a CÂMARA CÍVEL – DATA DO JULGAMENTO: 1/10/2015) (grifo nosso)

Deste modo, entendo que a decisão merece ser mantida, tendo em vista que os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência se revelaram presentes, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021